Tribunal: TJMT
Processo: 1001157-05.2023.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001157-05.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[MALVENIER & FIUZA ADVOCACIA AMBIENTAL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 13.531.493/0001-38 (RECORRENTE), JORGE TADEU MALVENIER NEVES GARCIA - CPF: 834.542.841-04 (ADVOGADO), ANETE GARCIA FIUZA - CPF: 468.971.431-20 (ADVOGADO), RONNY KLEY FARIA LEITE DE ANDRADE - CPF: 887.598.491-34 (RECORRIDO), JACQUELINE NASSER SABA - CPF: 879.040.121-20 (ADVOGADO), LYSLY ANDREA FARIA LEITE DE ANDRADE MAIA - CPF: 720.624.281-20 (RECORRIDO), MARIA APARECIDA LEITE DE ANDRADE - CPF: 767.822.201-72 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATO ESCRITO JUNTADO AOS AUTOS SEM ASSINATURA DAS PARTES CONTRATANTES – NULIDADE – INTELIGENCIA DOS ARTIGOS 104, III E 166, IV E V DO CÓDIGO CIVIL – ÔNUS DA PROVA QUE CABERIA A PARTE AUTORA COMPROVAR A EFETIVA CONTRATAÇÃO NA FORMA E NO VALOR COBRADO – SENTENÇA REFORMADA- RECURSO PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RONNY KLEY FARIA LEITE DE ANDRADE, MARIA APARECIDA LEITE DE ANDRADE e LYSLI ANDREA FARIA LEITE DE ANDRADE MAIA (Id. 203006902) recorrem da sentença proferida pelo 4º Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou procedente o pedido formulado na ação de cobrança proposta por MALVENIER & FIUZA ADVOCACIA AMBIENTAL.

Alegam que o contrato de honorários advocatícios juntado aos autos pelo recorrido não tem assinatura dos recorrentes e não pode ser utilizado como meio de prova.

Afirmam que o ajustado entre as partes foi a chamada cláusula quota litis, o qual é devido se o cliente sair vencedor, sendo que a ação versava sobre o pedido de liminar com análise do CAR devendo ser aprovado o pedido de licença em 50% (cinquenta por cento) para prosseguir o desmate, no entanto esta foi analisada e reprovada, mantendo os 20% (vinte por cento) que já tinha na licença.

Asseveram que o citado contrato juntado aos autos não preenche os requisitos obrigatórios, tais como assinatura das partes no contrato, demonstrando a ausência de consentimento mútuo entre as partes e tornando este potencialmente invalido.

Aduzem que no citado contrato não consta o nome das recorrentes Lysli e Maria Aparecida, de maneira que não podem ser condenadas solidariamente.

Pontuam que os prints das conversas por meio do aplicativo WhatsApp foram devidamente impugnados na contestação e não poderiam ter sido utilizados pelo magistrado singular como meio de prova.

Requerem ao final, a reforma da sentença para que sejam julgado improcedente o pedido veiculado na exordial.

O Recorrido apresentou contrarrazões rebatendo os argumentos expostos nas razões do recurso, postulando pelo não provimento do recurso (Id. 204738165).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

Da análise dos autos, chego à conclusão que o magistrado não agiu com o costumeiro acerto.

Conforme sabido, o contrato de prestação de serviços advocatícios é um negócio jurídico e para ter validade e produzir efeitos entre os signatários deve ser devidamente assinado pelas partes, consoante o disposto nos artigos 104, III, c/c 166, IV e V, ambos do Código Civil.

Desse modo, a ausência de assinatura de uma das partes nulifica o contrato, pois lhe falta elemento essencial a sua constituição que é a prova inequívoca da vontade dos contratantes.

Nesse sentido a jurisprudência pátria já decidiu:

E M E N T A PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. DESTAQUE. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DO CONTRATADO. NULIDADE. ARTIGOS 104, III, 166, IV E V DO CÓDIGO CIVIL. DECISÃO RECORRIDA MANTIDA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. O recorrente não apresenta qualquer subsídio capaz de viabilizar a alteração dos fundamentos da decisão hostilizada, persistindo, destarte, imaculados e impassíveis os argumentos nos quais o entendimento foi firmado.

2. O contrato de prestação de serviços advocatícios é uma espécie de negócio jurídico e, como tal, para ser válido e produzir efeitos entre os signatários deve ser devidamente assinado pelas partes, consoante dispõem os artigos 104, III, c.c. 166, IV e V, ambos do CC.

3.
Contrato sem assinatura de uma das partes é nulo, pois lhe falta elemento essencial a sua constituição que é prova inequívoca da vontade dos contratantes, não obstante, o agravante poderá executar o contrato de prestação de serviços de honorários advocatícios por outros meios que não nos próprios autos da ação principal
.

4. Agravo interno improvido. (TRF-3 - AI: 50097585820214030000 SP, Relator: Desembargador Federal MARIA LUCIA LENCASTRE URSAIA, Data de Julgamento: 01/09/2021, 10ª Turma, Data de Publicação: Intimação via sistema DATA: 03/09/2021)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. CONTRATO SEM ASSINATURA. AUSÊNCIA DE FORÇA PROBATÓRIA. ÔNUS DA PROVA DA AUTORA. SENTENÇA MANTIDA.

1 - Se a sentença pautou-se pela análise da causa de pedir, bem como se o que foi decidido é consequência lógica do pedido, não há julgamento extra petita.

2 - O fato do contrato não possuir nenhuma assinatura o torna um documento unilateralmente produzido por uma das partes, não possuindo, assim, força probante a ensejar a condenação das Rés. Destaca-se, ainda, que não se afasta o ônus da Autora de comprovar o direito alegado por terem as Rés apresentado contestação por negativa geral, razão pela qual não merece reforma a sentença. Apelações Cíveis desprovidas.

(TJ-DF 20150110135147 0003941-61.2015.8.07.0001, Relator: ANGELO PASSARELI, Data de Julgamento: 26/04/2017, 5ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 15/05/2017 . Pág.: 398/402)

Na espécie, além da ausência da ausência da assinatura das partes no contrato, a ação foi ajuizada também em face de Maria Aparecida Leite de Andrade e Lysli Andrea Faria Leite de Andrade Maia que sequer constam como contratantes no pacto juntado aos autos.

De igual modo, a juntada de
prints
de telas de conversas do aplicativo WhatsApp, de forma isolada, são insuficientes para comprovar que houve efetivamente a anuência da parte recorrente com os termos do contrato.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO E RECONVENÇÃO ALUGUEL DE CAMINHÃO ENTRE PARTICULARES - CONTRATO VERBAL DE MÚTUO – DECISÃO EXTRA PETITA – REJEITADA –
AUSÊNCIA DE VALIDADE DA PROVA REALIZADA ATRAVÉS DE TRANSCRIÇÃO DE CONVERSAS DO WHATSAPP – PRINTS JUNTADOS DESACOMPANHADOS DE ATA NOTARIAL – AUSÊNCIA DE PRESUNÇÃO DE VERACIDADE – PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS PÁTRIOS
– NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE OS VALORES DISPENDIDOS PELO AUTOR ERAM GASTOS COM A MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO - ÔNUS DA PROVA DO QUAL NÃO SE DESINCUMBIU O REQUERENTE - DEMONSTRAÇÃO DE QUE OS DEFEITOS APRESENTADOS NO CAMINHÃO EMANARAM DO EXCESSO DE PESO COLOCADO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – POR UNANIMIDADE. (Apelação Cível Nº 202200743489 Nº único: 0002760-12.2021.8.25.0034 - 1ª CÂMARA CÍVEL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a): Roberto Eugenio da Fonseca Porto - Julgado em 25/05/2023) (TJ-SE - AC: 00027601220218250034, Relator: Roberto Eugenio da Fonseca Porto, Data de Julgamento: 25/05/2023, 1ª CÂMARA CÍVEL)

Posto isso,
dou provimento ao recurso
, o que faço para reformar a sentença recorrida e na forma do art. 487, I, do CPC, julgar improcedente o pedido veiculado na exordial.

Sem custas e honorários ante o resultado do julgamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2024